Tribunal: TJBA
Processo: 8042042-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042042-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, IVANA ALVES DE ALMEIDA BRITTO, ISABELA CARDOSO BRITO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO SANEADORA DO FEITO QUE ACOLHEU EM PARTE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, DECLARANDO PRESCRITA A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE TODOS OS VALORES COBRADOS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART. 206 , § 3º DO CC APENAS COMO LIMITE PARA RESSARCIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL, FUNDO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REFORMA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Creta Comércio e Serviços Ltda., objetivando a reforma da decisão interlocutória que acolheu preliminar de prescrição, reconhecendo a prescrição trienal para restituição de valores anteriores a 25/07/2022, em contrato de plano de saúde, nos termos do Tema 610 do STJ. II. Questão em discussão: (i) A aplicabilidade dos prazos prescricionais decenal (art. 205 do CC) para revisão de cláusulas contratuais e trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) para restituição de valores; e (ii) A delimitação do marco inicial do prazo trienal considerando a data de ajuizamento da ação. III. Razões de decidir: A jurisprudência consolidada do STJ distingue os prazos prescricionais, fixando o decenal para revisão de cláusulas contratuais e o trienal para devolução de valores pagos a maior. Nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento da ação. No caso, deve-se considerar prescritos apenas os valores anteriores a 25/07/2019, preservando-se o direito à restituição de valores pagos entre 25/07/2019 e 25/07/2022. IV. Recurso provido. Teses: "O prazo prescricional para pretensão de revisão de cláusulas contratuais em contratos de consumo é decenal. O prazo para restituição de valores pagos indevidamente em contratos de plano de saúde é trienal, iniciando-se três anos antes do ajuizamento da ação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8042042-73.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante e agravado as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator Procurador(a) de Justiça